Tribunal: TJMT
Processo: 1014868-20.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014868-20.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL –
PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO
- INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS APONTADOS - INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Tendo a embargante narrado o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,

NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega que “em contrarrazões se manifestou especificadamente quanto a manutenção indevida do nome da embargante nos cadastros do SCR-BACEN, violando a Súmula 323 do STJ. À contra senso do alegado, o julgado fundamentou que o SCR do BACEN “(...) não se constitui como órgão restritivo de crédito, de modo que a informação nele contida não é suficiente para abalar a idoneidade do titular da inscrição, apresentando apenas a situação de que houve esse inadimplemento perante às instituições financeiras ( )”. Contudo, esse entendimento desafia a jurisprudência do COL. STJ, porquanto há mais de uma década é pacifico o entendimento de que o SCR-BACEN tem o caráter restritivo das informações ali inseridas, justamente pelas suas peculiaridades que as instituições bancárias consideram para conceder crédito” (id. 301348358 - Pág. 2).

Afirma que “à título de informação, conforme colacionado nas contrarrazões de apelação, é comum e praxe que as instituições financeiras solicitem autorização dos cadastros do SCR-BACEN para análise de crédito, sendo, portanto, não mais absolutamente sigilosas” (id. 301348358 - Pág. 3).

Ressalta que “este D. Juízo não enfrentou pontos importante constantes nas contrarrazões de apelação apresentadas, para a mais completa entrega jurisdicional, inclusive o fato de se ter mantido por mais de 05 (cinco) anos a inserção do nome da embargante referente ao apontamento de prejuízo na inicial, violando a Súmula 323 do STJ, aplicação do art. 12 da Resolução BACEN n. 4.571/2017 e do art. 43, §§Io e 5o, do CDC, além de destoar do entendimento dos Tribunais Superiores quanto ao caráter restritivo de crédito dos apontamos do SCR-BACEN” (id. 301348358 - Pág. 4).

Formula, ainda, prequestionamento.

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.

A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou contraminuta (id. 303323355 - Pág. 1/8), pugnando pelo acolhimento da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela rejeição dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte embargada, em sede de preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões dos embargos de declaração não enfrentariam os fundamentos da sentença.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte embargante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,

NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA. NATUREZA DO CADASTRO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Herlen Cristine Pereira Koch contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes da manutenção de registro de dívida em nome da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), reconhecendo a legalidade do registro efetuado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se está caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade. (ii) saber se o SCR pode ser equiparado a cadastro de inadimplência, para efeitos de limitação temporal na manutenção de registros de dívidas; e (iii) saber se a manutenção de débito vencido em 2019 no SCR, após eventual prescrição, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado. Precedentes.3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp 1917734 / PB, Relator(a): Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 13/03/2022, Data de Publicação: 17/03/2022) (Grifei) 4. O SCR, embora distinto de cadastros privados como SPC e Serasa, possui natureza informativa que subsidia decisões de crédito, podendo se equiparar, em efeitos práticos, a cadastros restritivos. 5. A jurisprudência reconhece que a manutenção de dívida prescrita em tais cadastros, além do prazo quinquenal, caracteriza ilícito passível de indenização, conforme a Súmula 323/STJ. 6. Contudo, no caso concreto, a anotação do débito no SCR limitou-se ao período anterior à prescrição da dívida, sendo legítima e compatível com a regulamentação do Banco Central. 7. A permanência da informação no período indicado não configura violação a direito da personalidade, nem ato ilícito indenizável, sobretudo diante da existência de outro registro similar e da ausência de prova de prejuízo específico. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. Não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado.” "2. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não constitui cadastro de inadimplência, mas sua utilização para fins de análise de risco de crédito o equipara, em efeitos práticos, a registros restritivos." "3. A manutenção de débito no SCR durante período anterior à prescrição da pretensão executiva não configura ato ilícito, sendo legítima a anotação nesse intervalo, desde que em conformidade com a regulamentação vigente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X; CDC, art. 43, § 5o; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 323 e 385; STJ, AgInt no REsp 1917734/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 13/03/2022; STJ, REsp 1365284/SC, 4a Turma, j. 18/09/2014; TJ-MT, Ap. Cív. no 1038267-69.2022.8.11.0002, j. 13/12/2023” (id. 300933882 - Pág. 1/3).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025